Tribunal: TJDFT
Processo: 0006831-49.2015.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA. REJEIÇÃO. FORMALIDADES DO ART. 226 CPP OBSERVADAS. ATO DE RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE ACORDO COM O COMANDO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal.
1.1. No caso dos autos a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida; foram colocadas fotografias de outras três pessoas que guardavam semelhança com o suspeito; a vítima apontou precisamente o réu como autor, pois já o conhecia anteriormente; o auto de reconhecimento foi devidamente assinado pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais; o reconhecimento pessoal foi corroborado em juízo pela vítima. Inexistência de nulidade do ato de reconhecimento realizado.
2. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.
2.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima confirmam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo emprego de arma, consoante redação anterior à Lei n. 13.654/2018. O réu, conhecido de vista da vítima, mediante violência/grave ameaça perpetrada com arma de fogo, subtraiu pertence da vítima em via pública. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que haja outras provas aptas a atestarem seu uso, como foi o caso.
3.1 Inviável a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena decorrente da incidência da majorante relativa ao emprego de arma, se o patamar mínimo de aumento decorrente do próprio comando legal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) é de 1/3 (um terço), não havendo reparos na sentença quanto a este ponto.
4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. A quantidade de pena imposta ao réu justifica a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Inviável, portanto, a adoção de regime inicial menos gravoso.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.